Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-16.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703275-16.2025.8.07.0018 EMBARGANTE: VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Visan Serviços Técnicos Administrativos Terceirizados Ltda contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 0703275-16.2025.8.07.0018, que não conheceu do recurso interposto pela empresa e majorou os honorários advocatícios, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 130.260,71, além de custas e honorários sucumbenciais. Os embargos foram apresentados sob o fundamento de que a decisão embargada teria incorrido em omissões e erro material, especialmente quanto à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação; ao exame do risco de dano grave diante da situação financeira da empresa, atualmente em recuperação judicial; à probabilidade de provimento do recurso, sustentada em teses relacionadas à base de cálculo da multa administrativa, à legitimidade do Distrito Federal para cobrar verbas trabalhistas por ressarcimento ao erário e à compensação de valores retidos; bem como quanto à correta indicação do valor da multa e de sua base de cálculo. A embargante sustenta que a decisão deixou de enfrentar pontos essenciais para o julgamento do pedido de efeito suspensivo, notadamente o periculum in mora e o fumus boni iuris exigidos pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que houve erro material ao tratar como incontroversos valores e fundamentos impugnados na apelação. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, a fim de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença seja devidamente apreciado e deferido, bem como sejam corrigidos os erros e supridas as omissões incorridas na decisão, além do prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. Contrarrazões pela rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material. Possuem cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, pois não servem às discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). No caso, a embargante sustenta a existência de omissões e erro material na decisão monocrática que não conheceu da apelação, alegando ausência de enfrentamento do pedido de efeito suspensivo, do risco de dano grave, da probabilidade de provimento do recurso e de questões relacionadas à base de cálculo da multa administrativa e à legitimidade do Distrito Federal para pleitear valores a título de ressarcimento. Todavia, verifica-se que a decisão embargada apreciou adequadamente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, limitando-se a reconhecer a ocorrência de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade, o que inviabilizou o conhecimento da apelação. A decisão também expôs, de forma clara, que as teses articuladas pela parte somente foram apresentadas em grau recursal, não guardando relação com os fundamentos da sentença impugnada, razão pela qual não foi possível apreciá-las nesta instância. As alegações da embargante visam, em verdade, rediscutir matéria já examinada, conferir efeitos modificativos aos embargos e obter a reavaliação do mérito do pedido de efeito suspensivo, providências que não se compatibilizam com os limites estreitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mas apenas desatende às expectativas da parte quanto ao resultado do julgamento. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO E REJEITO os presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator